Tribunal: TJES
Processo: 5016312-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016312-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, passaporte, bloqueio de cartões de crédito e proibição de participação do executado em licitações públicas, no bojo de ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a tempestividade do recurso quanto ao pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito;

(ii) verificar a adequação e necessidade das medidas executivas atípicas, especialmente a proibição de participação em licitações públicas, à luz do art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito, o recurso é intempestivo, pois a decisão que indeferiu tais pedidos foi proferida em 17/10/2023, tendo a recorrente sido intimada em 10/11/2023. A tentativa de rediscussão em nova oportunidade caracteriza preclusão.

No que tange à proibição de participação em licitações públicas, o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que subsidiárias, necessárias, proporcionais e fundadas na demonstração de ocultação de patrimônio ou intenção deliberada de frustrar a execução.

A ausência de indícios concretos de ocultação de bens ou dilapidação patrimonial pelo executado inviabiliza o deferimento da medida. Além disso, a proibição de participação em licitações poderia frustrar a possibilidade de penhora de créditos oriundos de contratos públicos, sendo, portanto, inadequada e desproporcional no caso concreto.

A jurisprudência do STF e do STJ reforça que a adoção de medidas executivas atípicas deve observar os princípios da subsidiariedade, necessidade e razoabilidade, não se admitindo sua utilização de forma automática ou punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza matéria preclusa a questão já decidida em momento anterior, sendo o recurso intempestivo nesta parte.

A adoção de medidas executivas atípicas, como a proibição de participação em licitações públicas, exige demonstração concreta de ocultação de patrimônio ou intenção deliberada de frustrar a execução, devendo observar os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV, e 836, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI n° 5.941/DF.

STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023.

TJES, Agravo de Instrumento n° 5003143-10.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016312-30.2024.8.08.0000

AG
RAVANTE
:
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA

AG
RAVADO
:
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
manejado por

AUTO SERVIÇO PIANNA
LTDA
,
uma vez que irresignada com a decisão acostada em id. 10386127 (fl. 283/284), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação
monitória em fase de cumprimento de sentença
”
inaugurada em face de
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA
, indeferiu os pedidos de proibição de participação em licitações públicas, suspensão de cartões de créditos do executado, bem como apreensão do passaporte e suspensão da CNH.

A recorrente, em suas razões recursais de id. 10386121, sustenta, em síntese, que: (i) cabe ao Magistrado, a teor do que dispõe o art. 139, inciso IV, do CPC,
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”;
(ii)
“o C. STJ em julgados recentes delineou as diretrizes a serem observadas para sua aplicação, autorizando seu deferimento nos casos em que hajam indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e de que esteja ocultando seus bens, como sói ocorrer com relação à pessoa do Agravado”;
e (iii) há quase duas décadas a recorrente busca a satisfação do crédito sem obter êxito em localizar patrimônio expropriável do recorrido.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que restem deferidas ditas medidas executivas alternativas.

Consoante decisão id. 10464190, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo. Ademais, oportunizou-se a manifestação do agravante acerca da

tempestividade do presente recurso no que concerne ao pedido de apreensão do passaporte do agravado, o bloqueio de seus cartões de crédito e a suspensão da CNH, em atenção ao aparente indeferimento anterior do pedido.

Manifestação do agravante em id. 11103219.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que trata-se de
“ação
monitória em fase de cumprimento de sentença
”
ajuizada por
AUTO SERVIÇO PIANNA
LTDA

em face de

LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA

ajuizada em julho de 2009, pleiteando a condenação do agravado ao pagamento no valor originário de R$ 6.377,79 (seis mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Devidamente citado, o juízo primevo declarou constituído, de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, nos termos do então art. 1.102-C, do CPC/73.

Intimado pessoalmente para efetuar o pagamento do montante exequendo, o executado permaneceu inerte.

Após diversas tentativas em localizar bens expropriáveis, a exequente, conforme petição juntada em id. 10386127 (fls. 269/272), pugnou pela apreensão do passaporte do agravado, o bloqueio de seus cartões de crédito e a suspensão da CNH, o que restou indeferido pelo Magistrado
a quo
em 17/10/2023 (fls. 273/274), tendo S. Exª, ainda, naquela mesma decisão, determinado a intimação da recorrente para se manifestar sobre uma possível decretação da prescrição intercorrente.

Na sequência, a agravante, em petição juntada às fls. 275/282 daquele mesmo ID, pugnou, dentre outros pleitos, pela decretação da proibição de participação do recorrido em licitação pública.

Logo após, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau fundamentou nos seguintes termos:

“
1.Compulsando os presentes autos, tenho que razão assiste à parte exequente quanto a não ocorrência de prescrição intercorrente no presente feito.

Isto porque, no dia de 26/11/2020 foram bloqueados valores de conta bancária de titularidade do executado, com a consequente expedição e alvará judicial em favor da parte exequente das quantias bloqueadas.

Dessa forma, verifico que o referido bloqueio interrompeu a prescrição intercorrente, não havendo o que se falar, neste momento, na sua ocorrência.

2.
INDEFIRO
o pedido de proibição do executado de participação em licitação pública, uma vez que tal medida mostra-se desproporcional no presente caso.

Além disso, na hipótese de participação do executado em licitação pública, tal fato seria benéfico à parte exequente, ante a possibilidade deste de requerer eventual penhora dos créditos oriundos da contratação com o poder público.

3.Considerando que o STJ afetou a matéria em sede de julgamento de recurso repetitivo para definir se o magistrado pode adotar meios executivos atípicos (TEMA 1.137), indefiro, por ora, os requerimentos de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito da parte executada.

4.Lado outro, Defiro o pedido retro de consulta informatizada, cientifique-se a parte exequente acerca da restrição de indisponibilidade lançada junto ao CNIB (espelho em anexo), bem como da consulta realizada junto ao sistema SNIPER (espelho em anexo).

5.
DEFIRO
o pedido apresentado pela parte exequente no que concerne à lavratura de certidão dos bens que guarnecem a residência do executado, nos termos do art. 836, § 1º do CPC”.

Irresignada, a recorrente, ora exequente, interpôs o presente recurso.

(PRELIMINAR DE OFÍCIO – INTEMPESTIVIDADE)

Inicialmente, destaco que, diante de toda a narrativa fática acima transcrita, o indeferimento dos pedidos formulados pela recorrente de apreensão do passaporte do agravado, o bloqueio de seus cartões de crédito e a suspensão da CNH ocorreu em 17/10/2023 (id. 10386127 - fls. 273/274).

Assim, ao ser intimada para se manifestar sobre uma ocorrência de uma possível prescrição intercorrente, aparentemente a recorrente já teria tomado ciência dos termos da decisão acima mencionada (fls. 273/274).

Destarte, denoto que a decisão ora hostilizada, ao menos no que concerne ao item 3 supracitado (pedidos de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito da parte executada
)
, já foi objeto de apreciação pelo juízo primevo, de forma que, em tese, o objeto recursal quanto a esse ponto seria intempestivo, já que, em consulta ao sistema processual do PJE de 1º Grau, verifico que a intimação eletrônica para tomar ciência da decisão (id. 10386127 - fls. 273/274) teria sido expedida em 11/10/2023.

Destarte, resta configurada a tentativa de rediscussão de matéria preclusa, razão pela qual o recurso é manifestamente intempestivo.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA - DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DOS HONORÁRIOS - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO INTEMPESTIVO NESTA PARTE.. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROPORÇÃO DA DIVISÃO - ESPÓLIO QUE AINDA NÃO ESTABELECEU A DIVISÃO DO QUINHÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O provimento judicial pelo qual houve a determinação de divisão dos honorários periciais entre as partes, para custear perícia para divisão do bem, deu-se em 05/10/20202. Portanto,
a questão, além de restar preclusa, evidencia a intempestividade da presente irresignação, que induz ao não conhecimento do Agravo nesta parte
. 2. Apesar da irresignação recursal, não consta dos autos notícia de que o inventário da falecida Sr.ª Rosa Wandermurem Altoé foi finalizado e se as terras em questão caberiam a todos os herdeiros da mesma ou apenas parte deles ou mesmo em que proporção. Diante disso, acertada a decisão agravada ao estabelecer a proporção da divisão, eis que amparada da legislação vigente e conectada à realidade fático-processual. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 09/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001148-25.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Divisão e Demarcação).

Destarte, sem mais delongas, no que diz respeito à medidas executivas alternativa de
suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito da parte executada,
suscito de ofício, e acolho, a preliminar de intempestividade recursal e, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
desta parte do
RECURSO.

(MÉRITO)

Sobre a questão em debate (pedido de proibição de participação de licitação pelo executado, enquanto medida executiva alternativa), dispõe o CPC em seu art. 139 ser dever do juiz “
d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Tais medidas, chamadas de alternativas, constituem verdadeira mitigação do princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a matéria, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Já ao Tribunal da Cidadania, ao interpretar referida norma, fixou entendimento de
“
ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,

temporariamente, após o
esgotamento dos meios ordinários e típicos
, dada a
subsidiariedade do instituto
,
sempre sob o crivo do contraditório e
desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

No âmbito deste E. Tribunal de Justiça, outro não é o entendimento. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. SUBSIDIARIEDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Estrela H Motos Serra Ltda contra
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do devedor, em processo de execução
por quantia certa no valor originário de R$184.994,50. A parte agravante alega que
a fase executiva se arrasta por vários anos sem a satisfação do débito, justificando a necessidade das medidas para compelir o devedor ao pagamento
, uma vez que este ostenta elevado padrão de vida, apesar de ser devedor contumaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis; e (ii) analisar a adequação, necessidade e proporcionalidade dessas medidas à luz do princípio da razoabilidade e da subsidiariedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, IV, do CPC/2015 permite ao juiz determinar medidas executivas atípicas, desde que estas sejam necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera cabível a adoção de medidas executivas indiretas de forma subsidiária, mediante demonstração de que o devedor possui indícios de ocultação de patrimônio e que as medidas são necessárias para evitar a frustração do processo executivo (REsp n. 1.830.416/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti). 5.
No caso concreto, não restou demonstrado que o devedor possua patrimônio oculto ou que esteja agindo com o propósito deliberado de obstar a execução
. 6. A suspensão da CNH e do passaporte revela-se desarrazoada e desproporcional, considerando a ausência de provas de que tais medidas seriam eficazes para alcançar a satisfação do crédito, em conformidade com precedentes deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e passaporte, deve observar a subsidiariedade, sendo cabível apenas após o esgotamento dos meios típicos e ordinários de execução. A aplicação de medidas executivas atípicas exige prova de que o devedor possui patrimônio oculto e que esteja tentando frustrar a execução de forma voluntária. A suspensão da CNH e do passaporte é desproporcional e inadequada quando não há indícios suficientes de ocultação de patrimônio que justifiquem a medida como meio para garantir a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n° 5.941/DF; STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5/9/2023, DJe de 27/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 15/03/2022. (Data: 05/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012414-43.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adjudicação)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE
.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2.
Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado
.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III –
Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

Face a tais premissas e diante da constatação da marcha processual no caderno de origem, verifica-se que a documentação apresentada não é capaz de demonstrar que o executado esteja ocultando seu patrimônio ou agindo com propósito de frustrar a execução.

Em verdade, sequer existe argumentação neste sentido no presente recurso, que se limita a defender a possibilidade jurídica da referida proibição ante o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida.

Todavia, como explanado à exaustão, o deferimento de medidas coercitivas atípicas depende da demonstração da intenção do devedor em frustrar a execução, sendo pressuposto a existência de patrimônio apto a saldar o débito.

Assim, revela-se, portanto, desarrazoadas as medidas executivas atípicas requeridas, sendo acertado o seu indeferimento na origem.

Ademais, apesar de verificar a longa marcha processual percorrida pelo credor, no referido contexto, dita pretensão se mostra ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, eis que inviabilizaria a percepção de renda apta a satisfação da presente dívida em momento futuro.

Ante o exposto,

c
onheço do recurso em parte, negando provimento ao mesmo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.